Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). CONEXÃO INSTRUMENTAL. ART. 76, INC. III, DO CPP. CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I - A teor do inc. III do art. 76 do CPP, a conexão probatória ou instrumental configura-se quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, o que ocorre no caso dos autos.

II – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.